Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728686-14.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA GOMES CALMON APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Rosangela Gomes Calmon contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação reivindicatória, de imissão na posse, indenização por danos materiais e reparação por dano moral proposta por ela contra Condomínio Estância Quintas da Alvorada que rejeitou os pedidos formulados na ação. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 53299898). Brasília, 17 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada